Tribunal: TJES
Processo: 5003033-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003033-12.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a sentença de fls. 60/63 integrada pela Decisão de fls. 93/95 que, deu parcial provimento aos embargos à execução apresentados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4463/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões de id. 1457210: que a multa arbitrada obedece a todos os requisitos objetivos constantes no Decreto Municipal nº 11.738/03, que não deixam qualquer discricionariedade na fixação da multa por parte da Administração Pública; que o Judiciário não pode modificar o ato administrativo, ante sua presunção de legitimidade; que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez que, apesar do parcial provimento dos embargos, permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); que o Município de Vitória é isento do pagamento de custas, conforme art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Contrarrazões no id. 1457213.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS

15/12/2021 - sem notas orais.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra
a sentença de fls. 60/63 integrada pela Decisão de fls. 93/95 que, deu parcial provimento aos embargos à execução apresentados por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4463/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões de id. 1457210: que a multa arbitrada obedece a todos os requisitos objetivos constantes no Decreto Municipal nº 11.738/03, que não deixam qualquer discricionariedade na fixação da multa por parte da Administração Pública; que o Judiciário não pode modificar o ato administrativo, ante sua presunção de legitimidade; que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários, uma vez que, apesar do parcial provimento dos embargos, permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); que o Município de Vitória é isento do pagamento de custas, conforme art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Contrarrazões no id. 1457213.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise de suas razões
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco apelado, para discutir débito oriundo de processo administrativo instaurado por reclamação de consumidor que noticiou práticas abusivas por parte do recorrido, consistentes nas cobranças por serviços de terceiro sem especificação do efetivo serviço prestado, Tarifa de Cadastro/Registro e Gravame.

Verificada a infração às normas consumeristas pela abusividade na cobrança de serviços de terceiro, entendo correta a imposição de penalidade ao Banco apelado pelo Procon Municipal.

Todavia quanto à irresignação do Município em face da redução da multa aplicada, entendo que o Procon Municipal atuou em descompasso com
o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Não obstante, vejo que somente foi levado em consideração pela autoridade administrativa, o faturamento bruto ficto da empresa para a aplicação da multa.

Ademais, o valor histórico da multa aplicada, que hoje alcança R$ 83.336,83 (oitenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), excede, em muito, o próprio valor das tarifas objeto da reclamação no processo administrativo.

Com efeito, segundo os critérios estabelecidos pelo
artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida.

Sob tal enfoque, entendo que a multa aplicada afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal em casos assemelhados ao presente, observo que se tem arbitrado montantes sancionatórios entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, conforme se infere:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Cumpre ao PROCON acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor individualmente ou coletivamente; não sendo sua atuação repelida ou confrontada com a da ANEEL.
II - Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso viole o princípio da separação dos Poderes. A decisão administrativa cuidou de tratar de todos os critérios estabelecidos no artigo 57 do CDC, aplicando inclusive atenuante, não indicando multa desarrazoada ou desproporcional, vez que o valor de dez mil reais possui pertinência com a reclamação da consumidora de corte indevido de energia elétrica.
III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 48150127081, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 21/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – INFRAÇÃO INCONTROVERSA – PROCESSO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – REGULARIDADE DA DOSIMETRIA – CRITÉRIOS DO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 3. Embora se reconheça, a partir da análise de critérios de legalidade do ato, a possibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo da multa aplicada por órgãos de proteção ao consumidor – detentores de poder de polícia para cominar sanções relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, a pena pecuniária arbitrada no presente caso concreto não merece reparos, pois, além de ser decorrente de processo administrativo hígido, em que se observou o contraditório e à ampla defesa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível, portanto, com a infração cometida. 4. Sobre a situação ensejadora da incidência da multa – a flutuação de energia que causou danos materiais ao consumidor –, nota-se que em nenhum momento foi questionada, limitando-se a apelante a informar que ¿o computador do consumidor estava sem aterramento e havia um defeito na tomada em que estava ligado¿ (fl. 136) e que agiu no exercício regular do seu direito ¿ao não ter ligado unidade que se encontrava com problemas de ordem técnica¿ (fl. 150). Ou seja, a infração que lhe fora imputada sequer restou impugnada, o que a tornou ponto incontroverso na demanda. 5. A dosimetria da sanção administrativa aplicada ao apelante não apresenta vícios, sendo suficientemente fundamentada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da infração
. 6. Nesse contexto, ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, se mostra adequada a imposição de sanção pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e tampouco importa em enriquecimento sem causa.
7. Com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ são cabíveis os honorários recursais, os quais foram fixados em valor razoável, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo que com base no enunciado nº 241 do FPPC, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso, consoante orientação firmada pelo c. STJ, razão pela qual majora-se a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 48150133618, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 04/10/2017).

Nestes termos e observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração verificada.

Quanto à condenação ao pagamento da verba sucumbencial, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que, mesmo mantida a condenação ao pagamento da multa, sua redução revela a sucumbência reciproca das partes.

Contudo, assiste razão parcial ao apelante quanto à condenação do Município ao pagamento das custas.

Sobre a dispensa do pagamento de custas, reputo pertinente ressaltar que
o art. 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”, senão vejamos:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

§ 1º Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

§ 2º A isenção dos atos atinentes aos processos que tramitem na Vara da Infância e Juventude se restringe ao interesse da criança e do adolescente, cumprindo o pagamento àquele que deu causa à ação.

§ 3º A dispensa a que se referem os incisos VIII e XI, estende-se, inclusive, às despesas postais.

§ 4º Na ação civil pública e na ação popular, o requerente só responde pelas custas se houver má-fé, cumprindo à parte contrária o pagamento das custas.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados, encontram-se dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia,
especificamente com relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80,
isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
. Senão vejamos:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a embargada, e havendo antecipação de custas por parte do embargante tais valores devem ser ressarcidos, nos termos do art. 39, parágrafo único da LEF.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a parte da sentença que condena o apelante ao pagamento das custas processuais, para condená-lo, tão somente, ao ressarcimento de 50% das custas antecipadas pelo apelado, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ANTECIPAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida.

2. Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração verificada.

3. Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

4. No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a embargada, e havendo antecipação de custas por parte do embargante tais valores devem ser ressarcidos, nos termos do art. 39, parágrafo único da LEF.

5
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.